Tribunal: TJPA
Processo: 0809149-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809149-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA MARTINS

AGRAVADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR SENTENÇA DA AÇÃO PRINCIPAL. MERO INCONFORMISMO. DISCUSSÃO DE MÉRITO IMPROPRIA NA VIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O agravo interno destina-se exclusivamente à revisão de decisão monocrática quanto à sua legalidade e conformidade processual, não sendo admitida a rediscussão do mérito da causa.

2.

No caso, o agravo de instrumento anterior não foi conhecido, pois a ação principal já havia sido sentenciada, tornando o recurso inapto para impugnar decisão interlocutória.

3.

Os embargos de declaração opostos posteriormente foram rejeitados, por ausência dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

4.

As alegações trazidas no agravo interno consistem em mero inconformismo e discussão do mérito, não admitidas nesta via recursal.

5.

Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de declaração em Apelação, interposto por
ANA PAULA DA SILVA MARTINS
, em face da decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração por ela opostos em face da decisão que deixou de conhecer do recurso de agravo de instrumento por proferida a sentença nos autos da ação principal.

Em suas razões, alega a agravante

que a Lei nº 11.101/2005 assegura o direito do credor de habilitar seu crédito, independentemente do tipo, no juízo da recuperação judicial. O artigo 6º, § 2º, permite a habilitação de créditos derivados da relação de trabalho, sendo que as ações trabalhistas serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores

Sustenta que a decisão a quo, que julgou improcedente o pedido da autora cometeu erro crasso. Nesta toada, a R. decisão monocrática prolatada pelo I. Relator, apenas ratificou o erro do D. Juízo singular, ao deixar de apreciar e processar o agravo de instrumento interposto pela autora.

Desse modo, requer que seja conhecido e provido o presente agravo interno, para reformar a decisão agravada, reconhecendo o direito da agravante à habilitação de crédito no processo de recuperação judicial da agravada.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Recebo o agravo interno, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente recurso foi interposto contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu o agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento não foi conhecido, tendo em vista que a ação principal já havia sido sentenciada, tornando o recurso incabível, de modo que, caso a embargante não concordasse com o teor do decisum primevo, deveria ter interposto a apelação, recurso cabível para o caso.

Os embargos de declaração opostos em seguida foram rejeitados, por não atenderem aos requisitos do art. 1.022 do CPC, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O agravo interno agora apresentado, traz alegações sobre o mérito da demanda, buscando rediscutir o conteúdo da ação principal, o que não se pode admitir, na medida em que tal via recursal se presta apenas para

revisar decisões monocráticas quanto à sua legalidade e conformidade processual, não reanalisar mérito da causa.

Assim, entende esta magistrada que o presente agravo interno, embora voltado contra a rejeição dos embargos de declaração, não possui razão de ser, pois a decisão embargada encontra-se corretamente fundamentada e não há qualquer irregularidade a ser sanada. Além disso, o recurso apresenta mero inconformismo, sem ensejar modificação do julgado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Belém,

de

de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025